Tribunal: TJMT
Processo: 0002944-90.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002944-90.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THAINAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 060.936.131-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – ABSOLVIÇÃO – NULIDADE
DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA, QUE ENSEJOU A PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ÉDITO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO DE CONSTATAÇÃO E O LAUDO DEFINITIVO REFERENTES À QUANTIDADE DE DROGA ANALISADA QUE COMPROMETE A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA NÃO COMPROMETE O SEU VALOR PROBATÓRIO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DO MENOR COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não existe nulidade a ser reconhecida no mandado de busca a apreensão quando embasado em decisão devidamente fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir o tráfico de drogas.

Inexistindo dúvidas quanto a apreensão da substância em poder do apelante, eventual contradição quantitativa em face da droga apreendida, entre o laudo de constatação e o laudo definitivo, não é capaz de comprometer o seu valor probatório, visto que restou comprovado que o material prendido em poder do apelante tem natureza entorpecente.

Não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, quando a própria apelante admite que envolveu uma adolescente em sua prática delitiva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thainan Rodrigues Sousa
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, a pena privativa de liberdade de 01 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente aberto. (Sentença - Id. 27046481).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna preliminarmente a nulidade da prisão em flagrante ante a ausência de fundamentação idônea para autorizar a busca e apreensão, bem como de todas as provas derivadas, e consequentemente a absolvição, com base no art. 386, II ou V/VII, do CPP; No mérito requer a absolvição (art. 386, II ou V, do CPP), visto que houve violação ao princípio da quebra da cadeia de custódia; E caso seja outro o entendimento, pede o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, diante da ausência de elementos probatórios.
(Id. 27046486)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 27046491)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge Costa Lana,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 34722962)

Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio “per relationem”, as bem elaboradas contrarrazões (em anexo) o presentante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo desprovimento do apelo, com a consequente manutenção in totum da decisão hostilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Thainan Rodrigues Sousa
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 27044483)

“(...)
01. DA SÍNTESES DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de maio de 2019, por volta das 15h11min, no interior da residência particular localizada na Rua Gelindo Lira, quadra 34, lote 38, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
THAINAN RODRIGUES SOUSA
, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta e com envolvimento do menor LUÍS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção, com peso de 13,8 g (treze gramas e oito decigramas) de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, e 15 (quinze) unidades, com peso total de 14,6 g (quatorze gramas e seis decigramas) de Cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar de fls. 33/34-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local acima apontadas, o denunciado
THAINAN RODRIGUES SOUSA
, previamente conluiado como inimputável LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, mediante unidade de propósito e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se para a venda, distribuição de tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2.006.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de maio de 2019, por volta das 15h11min, no interior da residência particular localizada na Rua Gelindo Lira, quadra 34, lote 38, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
THAINAN RODRIGUES SOUSA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía 01 (uma) munição calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

02. DA DESCRIÇÃO DOSFATOS:

Segundo restou apurado no incluso procedimento investigatório, foram realizadas atividades investigativas por integrantes da Policia Civil com a finalidade de apurar a prática do crime de tráfico de substancias entorpecentes levado a efeito pelo denunciado no âmbito desta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sendo que em diligências de vigilância qualificada restou apurado que o denunciado THAINAN se dedicava a mercancia de entorpecentes na sua residência e adjacências, contando para tanto, como auxilio de seu irmão, o adolescente LUIS ANTGNIO RODRIGUES DE SOUSA, motivo pelo qual, inclusive, foi autorizada, por este r. juízo, a realização de diligência de busca e apreensão no local.

Desta feita, no dia 06 de maio de 2019, de modo a dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar então expedido, uma equipe de Policiais Civis e Militares diligenciou até a residência do denunciado, localizada na Rua Gelindo Lira, Quadra 34, Lote 38, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Na ocasião, logrou-se êxito em localizar no interior da residência do denunciado e, por consequência, apreender 15 (quinze) unidades de Cocaína, devidamente embaladas para a comercialização espúria, as quais estavam no quarto do denunciado e sua esposa, mais precisamente no bolso da bermuda daquele, que estava sobre um móvel em que o casal guardava suas vestimentas, onde também foi localizada 01 (uma) porção de Cannabis Sativa 1., além da quantia de R$ 560,00(quinhentos e sessenta) reais em moeda corrente.

Consta também dos autos que, ainda no interior da residência do denunciado, houve a localização da munição acima mencionada.

Foi apurado ainda que as atividades relacionadas a mercancia e entrega de drogas eram implementadas tanto pelo denunciado THAINAN, quanto pelo menor LUIS ANTONIO em seu auxilio, sendo que durante as atividades investigativas realizadas houve a visualização de ambos realizando comercialização de drogas em conjunto.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, bem como através das informações levantadas pela Polícia Judiciária Civil e pela Policia Militar, notadamente a respeito da comercialização habitual de drogas em conjunto pelo denunciado THAINAN e agente inimputável LUIS, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelo increpado e o referido menor, na forma acima apresentada.

03. DOS REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO,
O MINISTERIO PÚIBLICO
, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência
THAINAN RODRIGUES SOUSA
pela prática dos delitos previstos nos
artigos 33, caput, e 35, caput; ambos c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/06, e art. 12 da Lei n° 10.826/03
.

Assim, requer que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentação de defesa preliminar, e uma vez recebida esta, seja citado, interrogado, enfim, para ser processado nos demais termos da ação penal e julgados até final condenação, observando-se o rito procedimental estabelecido nos artigos 55 e seguintes da Lei Federal n° 11.343/06, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroiadas, a serem devidamente intimadas e/ou requisitadas. (...).”

Processada a ação penal, esta foi julgada parcialmente procedente, sobrevindo sentença condenatória, na qual o apelante foi absolvido dos crimes do
art.
35, da Lei n° 11.343/2006 e do art. 12 da Lei 10.826/2003, e condenado
pela prática do crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, impondo-lhes a
pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente aberto.

PRELIMINAR.

Preliminarmente busca o apelante a anulação do mandado de busca e apreensão que ensejou a prisão em flagrante, diante a ausência de fundamentação idônea para autoriza-lo, e assim reconhecer a ilicitude da apreensão dos entorpecentes, e consequentemente sua absolvição.

Todavia sem razão.

Vejamos a decisão encartada nos autos de código: 167520, onde determinou a expedição do mandado de busca e apreensão:

“Vistos etc.,

A Autoridade Policial, com base no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, c/c o artigo 240, do Código de Processo Penal, para fins de investigação policial, representou perante este Juízo acerca da busca domiciliar nos endereços nela especificados, no intuito de se fazer apreensão de drogas, armas de fogo e qualquer elemento de convicção em relação aos crimes de tráfico ilícito de droga e associação para o crime de tráfico ilícito de droga, haja vista fundadas razões do envolvimento dos respectivos moradores.

Acostou o documento de fls. 10/13.

Instado, o Ministério Público manifestou de forma favorável (fls. 14/16).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

A Busca Domiciliar é a realizada em “casa” de alguém, entendendo como tal o que está estabelecido no artigo 150, §§ 4° e 5°, do Código Penal, contudo, por força de disposição constitucional (art. 5°, inc. XI), somente pode ser realizada sem o consentimento do morador no caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, se o executor for o juiz ou se a autoridade policial ou outro servidor exibir mandado judicial.

Assim sendo, nos termos do artigo 240, § 1°, do Código de Processo Penal, “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática ou destinação a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção”.

Com efeito, os argumentos e provas colacionadas aos autos pela autoridade policial são plausíveis para autorizar o deferimento da presente medida assecuratória, haja vista o suposto envolvimento do respectivo morador nos crimes de tráfico ilícito de drogas (fumus boni iuris) e a necessidade da medida para a investigação policial e a elucidação dos fatos, com a consequente conclusão do inquérito policial (periculum in mora).

ISSO POSTO, presentes os requisitos legais, consistentes no fumus boni iuris e periculum in mora, com fundamento no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal c/c o artigo 240, do Código de Processo Penal, DEFIRO a busca domiciliar no endereço dos representados:

- vulgo “Bolacha” e vulgo “Tainã”, qual seja, Rua Gelindo Lira, quadra 34, lote 38 (casa sem muros na parte frontal), Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT; e

- sujeito ainda não identificado, qual seja, Rua Gelindo Lira, quadra 34, lote 42, Bairro Jaime Seiti Fuji, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT;

no intuito de se fazer apreensão de drogas, armas de fogo, celulares, objetos de origem ilícita, instrumentos e produtos de crimes e colher qualquer elemento de convicção.

Expeçam-se os respectivos mandados de busca e apreensão, com os requisitos constantes no art. 243, do CPP.

No cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão deverá a Autoridade Policial agir com todas as cautelas exigidas pela Lei Processual Penal, atuando dentro do procedimento inserto no art. 245 e parágrafos do Código de Processo Penal, lavrando, ao final, auto circunstanciado a ser encaminhado a este Juízo.

Apense-se o presente feito a eventual inquérito policial instaurado, tão logo ele aporte neste Juízo.

Intime-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.”

Desta feita, a Constituição Federal, em seu art. 93, IX, determina que todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão fundamentados, nota-se que a fundamentação do
decisum
, apesar de conciso, está devidamente fundamentado, assim não podemos confundir ausência de motivação com motivação inidônea.

Com efeito, no Relatório de investigação (Id. 27046967), foi informado que houve diversas denúncias relatando em tese a ocorrência do crime de tráfico e associação ao tráfico, por moradores de duas casas situadas na Rua Gelindo Lira, no Bairro Jaime Seiti Fujji (endereço onde reside o apelante). Tais denúncias chegaram por intermédio de informantes e moradores locais, assim restou demonstrado a necessidade de tal diligência, com vistas à obtenção de elementos probatórios aptos a demonstrar a existência de justa causa para a persecução penal.

Denota-se também que conforme depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante, confirmou as várias denúncias feitas por informantes e pelos moradores locais, comprovando mais as evidências para a expedição do mandado de busca e apreensão,
in verbis
:

Policial Civil João Cleberson Rodrigues Soares: (Id. 27046968 – Relatório Mídia)

“(...) Juiz: Como foi sua atuação aqui, me conta, como foi que aconteceu?

Testemunha: Minha atuação ela se deu a partir de algumas denúncias que nós recebemos né, inclusive teve morador da rua que chegou a ir na delegacia pedir providências né, porque não aguentava mais o que estava acontecendo na rua né, moradores da rua, onde estava funcionando 02 duas bocas ali né, de fumo, e a partir desse pedido de socorro dos moradores, nós passamos a investigar, procurando informantes, que informou realmente que havia ali traficância naquela região, naquela rua, precisamente nas duas casas, que foi pedido busca né, uma é a casa do Thainan e a outra casa do Joanderson, e a informação que nos chegou é que eles estavam associados na prática do tráfico, (...). Diante dessas informações, desse pedido de socorro de providência dos moradores ali, nós passamos a monitorar aquela rua né, aonde nós vimos realmente que havia ali um movimento de usuários, um entre e sai nas residências, por diversas vezes presenciamos os acusados, o acusado, o réu o menor, o irmão dele Luiz Antônio, juntos, entrando em uma casa e outra, e foi onde nós optamos em fazer um pedido de busca na residência, porque a gente tinha informação também de que a droga eles poderiam não estar guardando na casa, então pra evitar problemas, a gente fez, representou né, a autoridade representou o pedido de busca na residência dos suspeitos (...).

Juiz: Sobre esse monitoramento, pelo tempo que vocês acompanharam, ficou caracterizado que estavam praticando com constância?

Testemunha: Sim, sim (...). Bastante tempo, inclusive as denúncias elas já vinham de bastante tempo, aí devido a vários pedidos, a gente passou a monitorar ali.

Juiz: Pelo monitoramento confirmou está constância no tráfico de drogas?

Testemunha: Sim, pelo monitoramento conformou isso. (...).”

Assim,
in casu
, haviam elementos suficientes para indicar que o local era utilizado como reduto para a comercialização de substância entorpecente, circunstância corroborada pela denúncia prévia, pela atitude suspeita dos apelantes e confirmada pelo encontro das drogas na residência.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE – NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO NA SUA RESIDÊNCIA – PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – ÉDITO JUDICIAL QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA INVESTIGAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO NA CIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – 3.1. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES AUTORIZA O USO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO, AINDA QUE EXTRAPOLADO O PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS, PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS MAUS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE – 3.2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO – DESPROPORCIONALIDADE DO RECRUDESCIMENTO – 4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DO QUANTUM AGRAVADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA PARA 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA RECRUDESCER A PENA EM DOIS ANOS – 5. PRELIMINAR REJEITADA, MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE. 1. Inexiste nulidade a ser reconhecida no mandado de busca a apreensão domiciliar quando calcado em decisão devidamente fundamentada acerca da necessidade da diligência para reprimir o tráfico de drogas e crimes correlatos. (...) 5. Preliminar rejeitada, mérito parcialmente provido para readequar a pena do apelante. (N.U 0001691-59.2017.8.11.0038, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

Mesmo porque o estado de flagrância referente aos crimes de tráfico de entorpecentes, consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento, assim o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - IMPROCEDÊNCIA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente. [...] (Ap 23954/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

No mais, a busca e apreensão realizada não foram as únicas provas capazes de alicerçar a prolação da sentença condenatória, visto que só é admitida a condenação do réu se os elementos probatórios na fase extrajudicial forem corroborados pelas provas colhidas na fase judicial.

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO.

DA ILICITUDE DA PROVA DE MATERIALIDADE, DIANTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Pugna o apelante, ainda, pela absolvição por violação do princípio da quebra da cadeia de custódia, visto que não houve preservação/conservação do entorpecente apreendido, visto que há uma diferença substancial da massa do material entre o laudo preliminar e o definitivo, e em consequência determinando a absolvição do apelante.

Data vênia, sem razão.

Com efeito, o Laudo Preliminar é realizado apenas para comprovação provisória da materialidade do delito, onde é feito uma análise da quantidade e natureza do suposto entorpecente apreendido.

Destarte, o Laudo Definitivo é realizado após para comprovação efetiva da natureza da droga, realizado por peritos oficiais, o que o torna mais confiável.

Assim, embora possa ter diferença nos Laudos referente a quantidade dos entorpecentes apreendidos, todavia tal fato não é apto para nega-lo como prova material do delito em questão, visto que ambos os Laudos são conclusivos em apontar que o material apreendido se tratava de maconha e cocaína, mesmo porque os demais elementos comprobatórios juntados aos autos, demonstram que não ocorreu a quebra na cadeia de custódia da prova.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART 33 DA LEI No 11.343/2206 DE5CLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SE DESTINAVA À VENDA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS IDONEIDADE PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DIVERGENCIA ENTRE LAUDO DE CONSTATAÇÃO E O LAUDO DEFINITIVO REFERENTES À QUANTIDADE DE DROGA ANALISADA QUE COMPROMETE A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR SER PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. Contradição entre o laudo de constatação e o exame definitivo. Eventual contradição entre o laudo de constatação e o laudo definitivo, no que diz respeito à quantidade de droga analisada, não é capaz de comprometer o seu valor probatório, tendo em vista que conclui que a substância apreendida em poder do apelante tem natureza entorpecente. (...) (TJ-PA

- APL: 201230160769 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/10/2013, 2a CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 23/10/2013).

Diante o exposto, conforme se verifica no Laudo Preliminar (Id. 27045965) e no Laudo Definitivo (Id. 27046480), restou demonstrado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína, assim não há que se falar em ilicitude das provas, bem com retratar a insuficiência probatória quanto a materialidade do crime.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06.

Busca também o apelante o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/06.

Sem razão.

Em que pese os argumentos expendidos pela digna defesa, mantenho a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, visto que restou amplamente comprovado que o apelante envolveu o adolescente L. A. R. S., na empreitada criminosa.

Vejamos o depoimento do da testemunha policial civil Valdir Braga Martins: (Id.

(Id. 27046968 – Relatório Mídia)

"Questionado pelo Promotor de Justiça acerca dos fatos, respondeu: nós passamos a investigar a réu Thainan e o adolescente irmão deles, após receber denúncias na Delegacia que davam conta de que eles estariam traficando de forma associada na Rua Gelindo Lira, e a associação, em tese, teria envolvido uma outra pessoa que consta como testemunha nesses autos que é o Janderson, a partir dessas informações, nós passamos a fazer o levantamento lá da casa do réu Thainan e vimos que de fato existia uma movimentação bem frequente de usuário de drogas e outras pessoas envolvidas na criminalidade na casa dele, depois chegou a nos também a informação de um informante que não posso revelar o nome, mas posso revelar em outra oportunidade, de que eles estariam pegando droga com essa testemunha Janderson pra traficar. De fato, nessas observações que fizemos lá, eu e mais uns quatro ou cinco colegas investigadores nos vimos que existia contato entre os moradores das duas casas, na casa do Thainan e no casa do Janderson e, durante essas observações também notamos que não havia traficância na casa do Janderson, embora as denúncias preliminares fossem estas, contudo vimos que havia movimentação estranha e tráfico de drogas praticado pelo Thainan e pelo adolescente irmão dele Luiz Antônio na residência deles e ali nas imediações, inclusive o adolescente saia bastante pra fazer entrega de drogas com bicicleta e a Thainan fazia ali na casa. Ficou bem claro isso pra nós né, até tentamos fazer a detenção de usuário de drogas, mas não conseguimos, ali na rua que eles moram é uma rua pequena, mas é bastante vigiada e tem, como eu disse, frequência de bastantes traficantes e usuários de drogas, entre eles Nicolas, Mateus vulgo pimpão, entre outros que já egressos do sistema prisional. Ocorreu que, diante dessas observações, da certeza de que exista a traficância no local, foi feito relatório policial e apresentado ao Delegado, inicialmente com essas informações também implicando o Janderson e veja que, em nenhum momenta nos implicamos a esposa do réu Thainan haja vista due, embora tivéssemos visto ela no local, mas era o local que ela residia, nunca chegamos a vê-la fazendo a mercancia de droga, e depois foi expedida ordem judicial, nos demos cumprimento ao mandado e durante o cumprimento do mandado judicial concomitantemente uma parte da equipe cumpriu lá na casa do Janderson, onde encontramos somente uma porção de maconha que acreditamos que era pra consumo próprio dele e já na casa do réu encontramos lá no quarto que ele possui com a esposa dentro do shorts que acreditamos que seja dele né, haja vista que nesse quarto se encontravam as roupas do casal, o adolescente irmão dele não dorme lá nesse quarto, inclusive esse quarto tem a porta do lado externo da casa a entrada, então lá nesse quarto nós encontrarmos na roupa no short do Thainan catorze porções de pasta base de cocaína feitas com plástico recortado cuja ponta foi derretida com fogo para que tivesse o fechamento, lacração, e também foi encontrada uma pedra de pasta base de cocaína, isso tudo ao lado das roupas dele né, essas catorze dentro do bolso e mais uma pedra ali junto com as roupas e uma porção de maconha, relativamente à maconha até acreditamos que seja pra consumo próprio deles, entrevistamos o réu e ele falou que não era usuário de pasta base de cocaína. La na casa deles durante as buscas a esposa, acho que é Noelia, acabou permitindo a gravação de um vídeo onde ela admitiu a prática do tráfico, vimos de cara de que essa versão apresentada por ela de que ela traficava era no intuito de proteger o réu Thainan, de tal modo que ela não foi implicada pela polícia ainda que tenha feito essa declaração de tráfico de drogas. Então fizemos a detenção do Thainan, e quando já nos preparávamos para sair chegou na residência, porque estávamos com carros descaracterizados, não sei se já tinha chegado a viatura lá ou não, mas chegou o Luiz Antônio, adolescente, e então efetuarmos a apreensão dele também. Só para salientar, la no quarto do Luiz Antônio não havia nada relativamente a apetrechos ou drogas utilizadas na traficância e que a droga encontrada foi lá no quarto do Thainan, pra nós da polícia não restou dúvidas de que o adolescente foi envolvido na traficância pelo Thainan pra auxiliar na venda dragas (...) que nos vimoso Thainan saindo da residência onde eles residem e fazendo a entrega de drogas pra usuários, e para concluir, o adolescente também admitiu a prática de trafico dizendo que a droga encontrada dentro do quarto do Thainan era de sua propriedade, contudo para nos foi uma versão que não foi de encontro com aquilo que já tínhamos apurado nas investigações (...), questionado pelo Promotor de Justiça se ele envolvia o adolescente, respondeu: sem dúvida, ele envolvia, realmente ele envolvia o adolescente pra ajudar na traficância (...).”

Nesse sentido:

“R.V. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL No 0002486-82.2013.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA APELANTE: RAFAEL MACIEL FERREIRA JÚNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO (ENVOLVIMENTO DE MENOR) – RECURSO DEFENSIVO – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS CONTIDA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO NA POLÍCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 CPP – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – SENTENÇA MANTIDA – 2) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 , VI, LEI No 11.343/06 – DELITO COMETIDO COM MENOR DE IDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE PARA AUXILIAR O COMÉRCIO ILÍCITO – 3) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE REDIMENSIONADA – 4) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – ENUNCIADO 30 DO TJMT – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória. 2. Acertada exasperação da pena pela causa de aumento do inciso VI, do artigo 40 , da Lei de Drogas, quando comprovado nos autos a participação de adolescente no crime de tráfico. 3. Inviável considerar a condenação transitada em julgado, por fato posterior ao crime em análise para valorar negativamente a personalidade do réu. 4. A apreensão de petrechos utilizados para pesagem da droga, ao lado das pretéritas informações veiculadas por policiais a respeito da dedicação do apelante juntamente com outras pessoas para a confecção da droga para venda, constituem fundamentos idôneos à negativa de aplicação do benefício constante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, inteligência do ENUNCIADO 30/TJMT. (N.U 0002486-82.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)”

Diante do relatado, mantenho a causa de aumento, visto que ficou devidamente demonstrado o envolvimento do menos pelo apelante na conduta criminosa.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Thainan Rodrigues Sousa
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020